Tribunal: STF
Processo: AI 730405
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
   SAÚDE. REMISSÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE.
1.
        Controvérsia decidida à luz de normas infraconstitucionais.
   Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
2.      Reexame de matéria
   fático-probatória e cláusulas contratuais. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.